Tribunal: STF
Processo: Rcl 94012
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Associação  Assistencial  de  Saúde  Suplementar — Cruz Azul Saúde, contra decisão proferida pela 1ª Vara do Juizado Especial Cível —  Jec Central – Vergueiro da Comarca de São Paulo/SP, nos autos do Processo 4024000-74.2025.8.26.0016, bem como o acórdão proferido na 5ª Turma Recursal Cível do Estado de São Paulo, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 7.265/DF.
 
A reclamante relata que: 
 
4 – DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO 
 A presente Reclamação tem por objeto preservar a  autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no julgamento  da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.265, cujo entendimento vinculante foi  descumprido no caso concreto, obstando-se sua aplicação efetiva e permitindo a  produção de efeitos jurídicos e patrimoniais incompatíveis com a moldura  constitucional fixada em sede de controle concentrado de constitucionalidade.
Na origem, tem-se que foi proposta ação de obrigação  de fazer distribuída sob o nº 4024000-74.2025.8.26.0016 para a 1ª Vara do Juizado  Especial Cível da Comarca de Vergueiro – SP pelo Sr. Abaete Ferreira Da Silva1.
Em tal ação, narra estar com suspeita de Doença de  Parkinson (DP) e, por isso, solicitou à operadora, ora Reclamante, o custeio de exame  de Cintilografia de Perfusão Cerebral para Avaliação de Transportadores de  Dopamina com a utilização do radiofármaco TRODAT-1.
Tal solicitação de custeio, contudo, fora negada pela  operadora de planos de saúde, pois tal radiofármaco não possui registro na Agência  Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e não está incorporado no rol da Agência  Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
[...]
Conforme será exposto, ambas as decisões flagrantemente desrespeitam o quanto determinado por esta Corte Suprema na  oportunidade do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.265, em  especial o item 2.iii (ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol da ANS), item 2.iv (comprovação de eficácia e segurança do  tratamento) e item 2.v (existência de registro na Anvisa). 
[...]
O paradigma vinculante, portanto, organiza a análise  judicial em duas etapas autônomas e cumulativas. A primeira é procedimental: o juiz  deve formar convencimento a partir de base técnica idônea, sem substituir a análise  regulatória da ANS e sem se apoiar exclusivamente em documentos unilaterais. A  segunda é material: mesmo com prescrição médica, a cobertura extra rol só pode  ser imposta se todos os requisitos definidos pelo STF estiverem comprovados. 
[...]
Observa-se, portanto, que o juízo singular não realizou  qualquer consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS),  tampouco buscou manifestação de órgão técnico, perito judicial ou entidade com  expertise científica, limitando-se a atribuir presunção de veracidade e suficiência à  documentação unilateral produzida pelo beneficiário.
A fundamentação adotada revela, assim, típico  raciocínio que o Supremo Tribunal Federal expressamente vedou na ADI nº 7.265, ao  estabelecer que a prescrição médica, por si só, não é elemento suficiente para  embasar a concessão judicial de cobertura de procedimento não incorporado ao rol  da ANS.
[...]
Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da  nulidade das decisões reclamadas, por violação direta ao item 3.c da ADI nº 7.265,  com a consequente cassação dos atos impugnados e determinação de que nova  decisão seja proferida em estrita observância ao rito técnico vinculante fixado por  esta Suprema Corte.
[...]
Ainda que superado o óbice anterior — o que se admite  apenas por argumentar —, as decisões reclamadas também violam o requisito  previsto no item 2.iii da ADI nº 7.265, segundo o qual a cobertura de procedimento  não constante do rol somente pode ser imposta quando não houver alternativa  terapêutica adequada já incorporada ao rol da ANS. 
[...]
Isso porque a própria Agência Nacional de Saúde  Suplementar incluiu expressamente no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde  o exame de “Cintilografia de Perfusão Cerebral para Avaliação de Transportadores  de Dopamina”, sob a Diretriz de Utilização Técnica nº 118 (DUT 118), com cobertura  obrigatória em hipóteses clínicas específicas.
[...]
Ademais, a própria ausência de registro do produto  perante a ANVISA reforça esse quadro, na medida em que o registro sanitário  pressupõe a análise técnica de dados de eficácia, segurança e relação risco benefício. Sua inexistência evidencia que tais parâmetros não foram validados pela  autoridade competente.  
Assim, ao presumir a adequação do tratamento sem  respaldo em evidência científica de alto grau, a decisão reclamada viola diretamente  o item 2.iv da ADI nº 7.265, o que afasta a possibilidade de imposição de cobertura  excepcional (doc. 1, pp.4-18).
  
Ao final,  requer:
 
3) Ao final, o julgamento de procedência da presente  Reclamação Constitucional, para: 
 a) cassar definitivamente os atos reclamados, declarando a inexigibilidade  superveniente da tutela provisória por incompatibilidade com a tese  vinculante firmada na ADI nº 7.265; 
 b) subsidiariamente, determinar que a autoridade reclamada profira nova  decisão em estrita observância às diretrizes da ADI nº 7.265, incluindo,  necessariamente, a realização de consulta prévia ao NATJUS ou a entes e  profissionais com reconhecida expertise técnica, bem como a análise  fundamentada de todos os requisitos cumulativos fixados pelo STF; (doc. 1, p. 20).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é improcedente, pois a decisão reclamada não afronta decisão de natureza vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado. 

Segundo relatado,  a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI 7.265/DF, em que se conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, incluído pela Lei n. 14.454/2022, nos termos da seguinte tese:

1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória. 
 
A decisão que deferiu a liminar adotou os seguintes fundamentos:

Sopesando os direitos em disputa, deve prevalecer o direito constitucional à saúde e à dignidade sobre o interesse econômico da operadora  
A jurisprudência em casos semelhantes assim tem decidido: 
PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer c.c. danos morais - Negativa de cobertura de exame - Procedência do pedido - Inconformismo - Desacolhimento - Autora acometida por mal de Parkinson - Negativa de cobertura do exame denominado Cintilografia de perfusão cerebral com 99mTc-TRODAT com base na ausência de previsão contratual e no rol de obrigatoriedade da ANS - Abusividade - Incidência da Lei n. 14.454/2022, da Súmula 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos princípios constitucionais do direito à vida e à saúde e da dignidade da pessoa humana - Dano moral configurado - Indenização fixada em R$ 10.000,00 - Observância dos princípios da proporcionalidade/razoabilidade - Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJSP;  Apelação Cível 1007528-53.2022.8.26.0566; Relator (a): J.L. Mônaco da Silva; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2023; Data de Registro: 10/11/2023) 
Com tais fundamentos, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido liminar para determinar que a ré, ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DE SAUDE SUPLEMENTAR-CRUZ AZUL SAUDE, comprove no prazo de 05 dias que autorizou a realização do exame Cintilografia de perfusão cerebral com TRODAT, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada inicialmente a R$ 20.000,00 (doc. 11,pp. 1-2).

Por oportuno, para uma melhor compreensão, extraio trecho da decisão reclamada:

No caso concreto, em sede de cognição sumária, restou demonstrada, de forma suficiente, a presença dos pressupostos da tutela de urgência, de modo que a decisão que deferiu o pedido deve ser, ao menos por ora, mantida, pelos seus próprios fundamentos.
Veja-se que a negativa, por ora, se mostrou abusiva, já que existe a necessidade de realização do exame de cintilografia de perfusão cerebral com TRODAT para o correto diagnóstico da enfermidade e tratamento.
Por ora, basta que as alegações sejam verossímeis e o requisito da possibilidade de dano referido no artigo 300 do CPC também está amparado, ante o risco de abalo à saúde ante a necessidade de tratamento da enfermidade o quanto antes para melhores resultados.
De todo modo, a corroborar a plausibilidade do direito, a  Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear e Imagem Molecular (SBMN)  informou, em seu portal, que o "radiofármaco TRODAT-1, essencial para realizar o exame de cintilografia cerebral com receptor dopaminérgico e utilizado para diagnosticar Parkinson e outras doenças neurodegenerativas, retorna aos principais centros de medicina nuclear na segunda quinzena de outubro"  (https://sbmn.org.br/trodat-1-volta-a-ser-distribuido-no-brasil/)
[...]
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo (doc. 12, pp. 2-3). 

A  5ª Turma Recursal Cível, por unanimidade, desproveu  recurso interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para garantir a realização de exame seguindo a prescrição médica, com a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXAME MÉDICO. CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO CEREBRAL COM TRODAT. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO À SAÚDE. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. MULTA  COMINATÓRIA.  RAZOABILIDADE  E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DANO INVERSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, EM AÇÃO PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO CEREBRAL COM TRODAT, FIXANDO MULTA COMINATÓRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO, INSURGINDO-SE A AGRAVANTE QUANTO À PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC, À ALEGADA IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA E A POSSIBILIDADE DE DANO INVERSO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) ESTABELECER SE ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA; (II) DETERMINAR SE A MEDIDA DEFERIDA É REVERSÍVEL. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.  A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EXIGE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, CONFORME O ART. 300 DO CPC. 4. A NECESSIDADE DO EXAME INDICADO PARA ADEQUADO DIAGNÓSTICO E DEFINIÇÃO DO TRATAMENTO EVIDENCIA, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. 5. O PERIGO DE DANO DECORRE DO RISCO CONCRETO DE AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE, CASO POSTERGADA A REALIZAÇÃO DO EXAME INDISPENSÁVEL À CONDUÇÃO TERAPÊUTICA. 6. A TUTELA DEFERIDA POSSUI NATUREZA INSTRUMENTAL E PROVISÓRIA, NÃO SE CONFUNDINDO COM O JULGAMENTO DE MÉRITO, E REVELA-SE REVERSÍVEL, POIS EVENTUAL IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA AUTORIZA A ADOÇÃO DE MEIOS PRÓPRIOS PARA RECOMPOSIÇÃO PATRIMONIAL. 7. A MULTA COMINATÓRIA FOI FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, COMPATÍVEL COM O PORTE ECONÔMICO DA AGRAVANTE, E SUA EXIGIBILIDADE  DEPENDE  EXCLUSIVAMENTE  DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL, INEXISTINDO DEMONSTRAÇÃO DE DANO INVERSO. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. RECURSO DESPROVIDO. TESE DE JULGAMENTO: 1. A TUTELA DE URGÊNCIA PODE SER CONCEDIDA QUANDO DEMONSTRADAS, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO À SAÚDE, NOS TERMOS DO ART. 300 DO CPC. 2. A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO NECESSÁRIO AO DIAGNÓSTICO POSSUI NATUREZA PROVISÓRIA. 3. A MULTA COMINATÓRIA DEVE OBSERVAR OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, SENDO LEGÍTIMA QUANDO COMPATÍVEL COM O PORTE ECONÔMICO DA PARTE E AUSENTE PROVA DE DANO INVERSO (doc. 13, pp. 1-2).

Dos documentos dos autos, pode-se inferir que o medicamento pretendido encontra-se no Rol da ANS (doc. 6, p. 9).

a) o uso do TRODAT-1 está preconizado no protocolo elaborado pela Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear para avaliação de imagens por SPECT, de perfusão cerebral, e o exame está no ROL de procedimentos cobertos por planos de saúde; (grifei)

 Ademais, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 
2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe  24/5/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. 
II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. 
III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe  20/9/2023). 

Portanto, observo que não há aderência estrita ao que decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 7.265/DF. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios para a “obrigação de cobertura de tratamento não listado no rol da ANS”, o que não se aplica ao caso, pois o tratamento consta do referido rol.
 
 Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO.
I - A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.
II - O Tribunal reclamado não assegurou à beneficiária o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude da caracterização de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento da Súmula Vinculante 37.
III - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.667 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024 – grifei).

O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 61.544 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023; e Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015).
  
Com esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, DJe 18/12/2023).
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Civil. 3. Juizado Especial Cível. Aplicação do tema 800 da repercussão geral. 4. Teratologia na aplicação do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Precedentes. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados (Rcl 62.414 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/2/2024).

Por fim, lembro que, em regra, não é possível discordar das conclusões fáticas assentadas na base empírica da decisão reclamada, considerando que não se admite análise fático-probatória em reclamação constitucional (Rcl 43.541 AgR-AgR/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/2/2024).

Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.
 
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator